Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE CRIANÇA EM CRECHE CONVENIADA AO ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LESÃO EM PORTA. DEFORMIDADE E DEBILIDADE PARCIAL DE 4o DEDO DA MÃO ESQUERDA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO AOS PAIS DA CRIANÇA. QUANTUM REDUZIDO. AFASTADO EM RELAÇÃO AO IRMÃO.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo dos apelantes a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à procedência parcial dos pedidos autorais. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar rejeitada.
2. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça. Assim, não há o que prover com relação ao pedido de concessão do benefício, recurso parcialmente conhecido.
3. O art. 37, § 6o, Constituição Federal consagra a teoria do risco administrativo, pela qual a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, bastando a existência de uma ação, mesmo que lícita, ou omissão, específica ou qualificada, de um prejuízo, e do nexo de causalidade entre um e outro para que se possa reconhecer o dever de indenizar. 3.1. Na espécie, caracterizada a omissão relevante e específica do Poder Público e da instituição conveniada: proteção de zinco fixada em porta de sala de aula (berçário) e saída da monitora no momento dos fatos, ao final da atividade escolar, o que propiciou o evento danoso, do que decorreu o fato (acidente em sala de aula), causa direta do dano (lesões na criança, com necessidade de intervenção cirúrgica em dedo da mão esquerda). E disto decorre o dever de indenizar corretamente definido em sentença.
4. Reduzido o valor dos danos morais e estéticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais); quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação.
5. “1. Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete. 2. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. ( ).” (REsp 1119632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017). 5.1. Hipótese em que a lesão causada na vítima configura violação por ricochete aos direitos da personalidade dos genitores, não vislumbrada sua extensão ao irmão, com 14 anos à época dos fatos. 5.2. Quantum reduzido para melhor adequar ao caso concreto e ao que comumente fixado por esta Corte, afastada a indenização em relação ao irmão.
6. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e parcialmente provido.
7. Recurso do INSTITUTO VITÓRIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.
8. Recurso dos autores conhecido e não provido.